Tribunal: TJMT
Processo: 1008056-90.2021.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-04
Data de publicação: 2021-08-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008056-90.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Administração judicial]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[BARBARA BRUNETTO - CPF: 034.960.991-86 (ADVOGADO), ADEMILSON ANTONIO DALMOLIN - CPF: 141.933.598-75 (AGRAVANTE), MPB ADMINISTRACAO JUDICIAL LTDA. - CNPJ: 35.431.027/0001-13 (AGRAVADO), JUDSON GOMES DA SILVA BASTOS - CPF: 703.112.501-49 (ADVOGADO), JUDSON GOMES DA SILVA BASTOS - CPF: 703.112.501-49 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVANTE(S):

ADEMILSON ANTONIO DALMOLIN

AGRAVADO(S):

MPB ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL LTDA.

REPRESENTANTE:

JUDSON GOMES DA SILVA BASTOS

CUSTOS LEGIS:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – ARBITRAMENTO DOS HONORÁRIOS DO ADMINISTRADOR EM 4,5% DOS CRÉDITOS SUJEITOS À RECUPERAÇÃO - ALEGADA EXORBITÂNCIA - ACOLHIMENTO – OBSERVÂNCIA DO ART.24, §1o, DA LEI N. 11.101/2005 – NECESSÁRIA ATENÇÃO AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – REDUÇÃO PARA 2,5% DOS CRÉDITOS SUJEITOS À RECUPERAÇÃO - PERCENTUAL ADEQUADO – RECURSO PROVIDO.

Consoante estabelece o §1o do art.24 da Lei no 11.101/2005, o arbitramento dos honorários do administrador judicial deverá observar
a capacidade de pagamento do devedor, o grau de complexidade do trabalho e os valores praticados no mercado para o desempenho de atividades semelhantes, não podendo suplantar 5% dos
credores submetidos à recuperação.

Desse modo, ao fixá-lo, o juízo deve atentar-se
aos princípios constitucionais da razoabilidade e da proporcionalidade de modo que o seu pagamento seja incapaz de comprometer o plano de soerguimento, e ao mesmo tempo, não desestimule
o profissional nomeado na tentativa de reerguer as finanças do recuperando
, tampouco torne o mister desinteressante ou financeiramente inconveniente, sendo adequada a redução de 4,5% (quatro e meio por cento) para 2,5% (dois e meio por cento) dos créditos sujeitos à recuperação, por se tratar de uma única pessoa recuperanda, com duas propriedades rurais envolvidas.-

R E L A T Ó R I O

AGRAVANTE(S):

ADEMILSON ANTONIO DALMOLIN

AGRAVADO(S):

MPB ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL LTDA.

REPRESENTANTE:

JUDSON GOMES DA SILVA BASTOS

CUSTOS LEGIS:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto por
ADEMILSON ANTONIO DALMOLIN
contra a decisão proferida na
Recuperação Judicial
no 1007082-44.2021.8.11.0003 ajuizada pelo agravante qu
e fixou os honorários da Administradora Judicial no percentual de 4,5% (quatro vírgula cinco por cento) sobre o valor devido aos credores submetidos à Recuperação Judicial, a serem diluídos e pagos em 30 (trinta) parcelas mensais.

Alega o recuperando que, sendo o débito submetido à recuperação de
R$9.379.266,24, os honorários de 4,5% corresponderiam a um total de R$422.067,00 que, divididos em 30 (trinta) parcelas equivale a uma remuneração mensal de R$14.068,90.

Inconformado, sustenta que ao fixar a verba honorária em tal percentual, o magistrado singular não agiu com acerto, visto que a fundamentação utilizada é incompatível com o percentual fixado frente aos parâmetros fixados pelo art.24 da Lei n. 11.101/2005.

Afirma que, não obstante seja de grande responsabilidade o ofício a ser desempenhado pela administradora judicial, sua atuação não é de dedicação exclusiva, nem mais dificultoso do que processos enfrentados por outros produtores rurais, empresas e grupos econômicos que se encontram em Recuperação Judicial no Estado de Mato Grosso.

Traz, nesse sentido, uma tabela relacionando processos de recuperação de outras empresas, nos quais a verba do respectivo administrador foi fixada entre 1% e 3%, dando destaque para a recuperação judicial do “Grupo WG” que, sob sua ótica, teria muito mais peculiaridades, por abranger os negócios de 05 (cinco) produtores rurais, e, ainda assim, teve os honorários arbitrados em percentual inferior.

Aduz que, conquanto o magistrado tenha fundado o percentual aplicado à
“quantidade de credores do recuperando”
e
“a existência de diferentes propriedades rurais”,
certo é que a recuperação em questão não evidencia maiores complexidades na medida em que são somente 22 (vinte e dois) credores sujeitos à Recuperação Judicial e apenas duas propriedades rurais envolvidas, sendo uma na cidade de Primavera do Leste-MT e outra na cidade de Descanso-SC, mas que não demandam a presença mensal do Administrador Judicial.

Argumenta que, conforme os extratos das contas correntes anexados com a petição inicial, a única conta em que havia saldo positivo era a da Caixa Econômica, com um saldo de pouco mais de R$62.000,00, destacando que naquele momento de colheita da safra de soja 2021/2022, embora a movimentação de valores fosse alta, os custos da produção eram altíssimos.

Alega que, além disso, com a recente alteração da tabela de custas implementada pelo TJ/MT, teve de recolher as custas iniciais no teto máximo de exorbitantes R$87.895,00, tendo sido necessário o seu parcelamento em seis prestações de R$14.649,16.

Defende, no mais, que não trazendo o caso dos autos maiores complexidades ao administrador, a fixação da verba em 4,5%, muito próximo ao limite de 5% previsto no §1o do art.24 da Lei no 11.101/2005, se mostra em descompasso com os primados de
proporcionalidade, razoabilidade, equidade e modicidade ao arbitramento da remuneração, razão pela qual sugere que tal verba seja fixada em 2,5% do valor do valor total dos créditos arrolado, o que implicaria em uma remuneração de R$234.481,66, correspondentes a R$7.816,56 mensais.

Ao fim, pugna pela suspensão liminar da decisão agravada vez que o pagamento do alto valor determinado, no patamar de R$422.067,00, compromete de modo insustentável as finanças do agravante, que pediu socorro ao Poder Judiciário justamente visando o soerguimento da sua atividade e a manutenção da função social que exerce, o que evidenciaria o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

No mérito, pugna pela reforma da decisão agravada a fim de que a verba honorária a ser paga ao administrador da recuperação seja reduzida para o equivalente a 2,5% dos créditos arrolados, o que corresponderia a R$234.481,66.

A liminar recursal foi indeferida conforme decisão de ID. n. 87418991.

Informações do juízo singular no ID. n. 89752957.

Contrarrazões do ID. n. 87416991, pelo desprovimento do recurso.

Instada, a d. Procuradoria Geral de Justiça opinou, em parecer de ID. n. 93975491, da lavra do í. Dr.
Luiz Eduardo Martins Jacob
, pelo provimento parcial do recurso, a fim de que a verba honorária fosse arbitrada em montante inferior a 4,5% dos créditos arrolados.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

AGRAVANTE(S):

ADEMILSON ANTONIO DALMOLIN

AGRAVADO(S):

MPB ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL LTDA.

REPRESENTANTE:

JUDSON GOMES DA SILVA BASTOS

CUSTOS LEGIS:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Acerca da remuneração do administrador, assim estabelece o
caput
do art.24 da Lei n. 11.101/2005:

“Art. 24. O juiz fixará o valor e a forma de pagamento da remuneração do administrador judicial, observados a capacidade de pagamento do devedor, o grau de complexidade do trabalho e os valores praticados no mercado para o desempenho de atividades semelhantes.”

E o parâmetro para tal arbitramento foi fixada pelo legislador no §1o do referido artigo, segundo o qual
“
o total pago ao administrador judicial não excederá 5% (cinco por cento) do valor devido aos credores submetidos à recuperação judicial ou do valor de venda dos bens na falência.”

Nesse viés, obviamente, o arbitramento deve se atentar aos princípios constitucionais da razoabilidade e da proporcionalidade de modo que o seu pagamento não seja capaz de comprometer o plano de soerguimento ao mesmo tempo em que não se torne um trabalho desinteressante ou que sugira ao (à) profissional/empresa nomeado(a) uma certa inconveniência na prestação do serviço de forma dedicada, eficiente e eficaz. Afinal,
fosse o trabalho simplório, talvez o agravante recuperando não tivesse em situação de dificuldades financeiras para honrar seus compromissos no tempo e forma liberalmente ajustados.

Além disso, o valor da verba honorária deve igualmente se alinhar ao primado de equidade, atentando-se para os parâmetros percentuais praticados pelo mercado.

Diante disso, o percentual fixado pela decisão agravada, ou seja, 4,5% dos créditos
sujeitos à recuperação, correspondem a 90% do teto legal (art.24, §1o, da Lei n. 11.101/2005), o que somente deveriam ser aplicados quando o montante do crédito fosse tão minguado que tornasse a remuneração demasiadamente ínfima, ou naqueles casos excessivamente trabalhosos, com um vasto quadro de credores ou um número elevado de divergências de créditos arrolados a serem dirimidas, o que não é o caso dos autos.

Nesse viés, o percentual que o agravante pretende fazer aplicável, qual seja, 2,5% dos
créditos
sujeitos à recuperação atende perfeitamente aos parâmetros acima citados, constituindo-se em verba capaz de remunerar razoável e proporcionalmente o trabalho e empenho do profissional nomeado no mister de tentar reerguer as finanças do recuperando, sem que represente qualquer aviltamento de seu labor.

Nesse sentido, eis a jurisprudência desta C. Câmara:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – HONORÁRIOS DO ADMINISTRADOR JUDICIAL – REDUÇÃO – POSSIBILIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Nos termos do artigo 24, caput, e §1o, da Lei n. 11.101/05, para fixação dos honorários do administrador judicial serão considerados a capacidade de pagamento do devedor, o grau de complexidade do trabalho e os valores praticados no mercado para o desempenho de atividades semelhantes, não podendo exceder a 5% (cinco por cento) do valor devido aos credores submetidos à recuperação judicial. O valor arbitrado corresponde a 4,09 % do passivo e não está compatível com os valores de mercado para o desempenho do encargo de administrador de recuperações judiciais do mesmo porte e com semelhante grau de complexidade, como também não leva em consideração a capacidade de pagamento da Agravante (empresa com notória dificuldade de caixa), que está a pleitear a recuperação justamente para poder se reerguer da crise que enfrenta.
Tem-se, portanto, que reduzir o valor da verba honorária para 2,5%, como bem ponderado pelo parquet, remunera com maior equilíbrio o trabalho do administrador judicial, demonstrando proporcionalidade no caso concreto.
(TJ/MT - Segunda Câmara de Direito Privado – AI n. 1005768-14.2017.8.11.0000, Relatora: Desa CLARICE CLAUDINO DA SILVA, j. em 13/12/2017, publ. no DJE 22/01/2018)

Diante disso, verifica-se que 2,5% (dois e meio por cento) dos
créditos
sujeitos à recuperação podem suprir as necessidades e expectativas tanto do recuperando quanto da administradora judicial nomeada, vez que se trata de uma única pessoa recuperanda com duas propriedades rurais envolvidas.

Diante disso, e em consonância com o parecer ministerial, entendo conveniente a redução dos honorários da administradora judicial para o equivalente a 2,5% (dois e meio por cento) dos
créditos
sujeitos à recuperação.

Forte nessas razões,
dou provimento
ao presente recurso para reduzir o valor da verba honorária da administradora judicial para o equivalente a
2,5%
(
dois e meio por cento
) dos
créditos
sujeitos à recuperação.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/08/2021